Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714290-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO SERGIO SOARES BRAGA APELADO: PAULO SERGIO SOARES BRAGA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse da parte ré em apelar manifestado na origem (ID 63686072), intime-se o réu/apelante (PAULO SERGIO SOARES BRAGA) para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Sobrevindo as razões de apelação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora